Tribunal: TJDFT
Processo: 0732448-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732448-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA REGINA ALMEIDA ASSREUY AGRAVADO: ZULMIRA BASTOS SERRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Vera Regina Almeida Assreuy em face da r. decisão (ID 49814686) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Zulmira Bastos Serra, deferiu o pedido de penhora de 30% do salário da devedora, ora Agravante, até a satisfação da dívida executada, no valor de R$ 119.576,93 (atualizado em 24.4.2023). Afirma a existência de preclusão, pois a impenhorabilidade da verba salarial da Agravante já foi declarada nos autos, pelo c. STJ, no julgamento do REsp no 1954543-DF, que reformou acórdão proferido pela eg. 8a Turma Cível deste TJDFT, no AI no 0702915- 77.2021.8.07.0000 (ID 49814692). No mérito, alega, em síntese, que “(i) não há no caso dos autos situação excepcional que permita a relativização da impenhorabilidade nos moldes do entendimento do E. STJ; (ii) foram indicados bens pelas partes executadas que garantem a efetividade da execução, (iii) não foi considerado o princípio da menor onerosidade da execução, em atendimento ao artigo 805 do CPC; (iv) a medida constritiva compromete consideravelmente a subsistência da agravante e sua família” (ID 49814682 - pág. 3). Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. A Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EResp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) (grifou-se). Partilho do mesmo entendimento, que demanda a análise caso a caso da viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Na hipótese dos autos, a despeito de a Agravante afirmar que a penhora malfere a dignidade dela, constata-se que a devedora é aposentada e aufere, mensalmente, rendimentos líquidos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 49814689). Ademais, entre as despesas mensais elencadas pela Agravante há gastos consideráveis que não se referem à subsistência da família, como o pagamento de jardineiro, diarista, manutenção de piscina, seguro de automóvel e sistemas de alarme (ID 49814682 - pág. 7), os quais não podem servir de fundamento para inviabilizar a satisfação da dívida objeto do cumprimento de sentença. Ausente, ainda, a invocada preclusão quanto à possibilidade de penhora dos rendimentos da Agravante, em razão do trânsito em julgado do REsp no 1954543-DF, ocorrido em 29/11/2021 (ID 49814692), diante do superveniente posicionamento da Corte Especial do c. STJ em sentido diverso, no julgamento do EResp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, que pode ser aplicado ao caso dos autos, consoante o art. 505, I, do CPC/15. Nesse cenário, a priori, a penhora determinada não é capaz de prejudicar o sustento da Agravante. Destaque-se ser necessário esforço da parte devedora para arcar com o pagamento da dívida contraída. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator